Tribunal: TJBA
Processo: 8005630-12.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005630-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NIVONILDO SILVA FERREIRA Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito administrativo. Mandado de segurança. Policial militar da reserva. Integrante do quadro especial de tenentes auxiliares policiais militares (qetapm). Proventos de inatividade. Cálculo com base na remuneração do posto imediatamente superior. Possibilidade. Lei estadual nº 7.990/2001, art. 92, iii. Regra de transição. Lei estadual nº 14.186/2020, art. 7º. Requisitos preenchidos. Militar em atividade em 17/12/2019. 30 anos de serviço completados em 28/06/2019, antes do termo final de 31/12/2021. Direito líquido e certo. Isonomia. Precedentes deste tribunal. Segurança concedida. 1. Em que pese a Lei Estadual nº 14.186/2020 ter revogado o inciso III do art. 92 da Lei nº 7.990/2001, que garantia ao policial militar com 30 anos ou mais de serviço o direito de ter seus proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior, o art. 7º da mesma lei preservou esse direito para os militares que estivessem em atividade em 17/12/2019 e preenchessem os requisitos legais até 31/12/2021. 2. O impetrante, tendo ingressado na PMBA em 06/07/1992 e completado 30 anos de serviço em 28/06/2019, atende aos requisitos da regra de transição, fazendo jus ao cálculo de seus proventos com base na remuneração do posto de Capitão PM, posto imediatamente superior ao de 1º Tenente QETAPM. 3. O fato de o impetrante integrar o Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM) não obsta o seu direito ao cálculo dos proventos com base no posto imediato, pois não se trata de promoção hierárquica, mas de critério para fixação dos proventos expressamente estabelecido em lei. 4. A própria Administração tem concedido o benefício a outros militares na mesma situação do impetrante, o que evidencia violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. 5. Segurança concedida para determinar a revisão dos proventos do impetrante, calculando-os com base na remuneração do posto de Capitão PM, com efeitos financeiros a partir da data da impetração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8005630-12.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante NIVONILDO SILVA FERREIRA e impetrados, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança vindicada; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.